Tribunal: TJMT
Processo: 1032219-11.2021.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo interno interposto pela contribuinte contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação interposto em desfavor do Estado. Alega o agravante que o valor fixado referente a multa administrativa se encontra excessivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se a decisão administrativa que aplicou multa à recorrente respeitou os princípios da razoabilidade e da motivação adequada dos atos administrativos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A decisão administrativa impugnada encontra-se devidamente fundamentada, apresentando relatório detalhado dos fatos, o respectivo enquadramento legal, a natureza e a gradação da pena, conforme exige o princípio da motivação.
O órgão fiscalizador demonstrou a observância dos critérios legais para a imposição da sanção, com a consideração de atenuantes e agravantes, inexistindo violação ao princípio da razoabilidade.
Os argumentos apresentados no agravo interno já foram devidamente analisados e não trazem elementos novos capazes de modificar a decisão recorrida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:
“A imposição de multa administrativa por órgão fiscalizador é válida quando a decisão encontra-se devidamente motivada, observando os critérios legais para a gradação da sanção, não cabendo revisão judicial sem demonstração de ilegalidade ou arbitrariedade.”
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 57; Decreto 2.181/97, arts. 24 e seguintes.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032219-11.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela contribuinte contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação interposto em desfavor do Estado. Alega o agravante que o valor fixado referente a multa administrativa se encontra excessivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a decisão administrativa que aplicou multa à recorrente respeitou os princípios da razoabilidade e da motivação adequada dos atos administrativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão administrativa impugnada encontra-se devidamente fundamentada, apresentando relatório detalhado dos fatos, o respectivo enquadramento legal, a natureza e a gradação da pena, conforme exige o princípio da motivação.

O órgão fiscalizador demonstrou a observância dos critérios legais para a imposição da sanção, com a consideração de atenuantes e agravantes, inexistindo violação ao princípio da razoabilidade.

Os argumentos apresentados no agravo interno já foram devidamente analisados e não trazem elementos novos capazes de modificar a decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“A imposição de multa administrativa por órgão fiscalizador é válida quando a decisão encontra-se devidamente motivada, observando os critérios legais para a gradação da sanção, não cabendo revisão judicial sem demonstração de ilegalidade ou arbitrariedade.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 57; Decreto 2.181/97, arts. 24 e seguintes.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação, interposto em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO.

Em resumo, o agravante defende que o valor fixado referente a multa administrativa se encontra excessivo.

Cita que os critérios para a gradação da multa não foram observados de forma satisfatória, revelando-se contrário aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Menciona que “
a situação fática mensurada não teve a gravidade necessária para ensejar a aplicação da elevada multa ora questionada. Não há dúvida quanto à condição econômica da agravante, entretanto, tal realidade, por si só, não ampara a fixação em questão
”.

Diante do exposto, considerando exacerbada a punição, pugna a agravante pelo provimento do recurso, a fim de reduzir a multa imposta.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação, interposto em desfavor do Estado de Mato Grosso.

Em que pese os argumentos expostos no recurso de agravo interno, no que tange à ausência de motivação para a multa aplicada bem como ofensa ao artigo 57 do CDC e ao artigo 24 do Decreto n. 2.181 de 1997, verifica-se que tais fundamentos já foram apresentados junto ao recurso de apelação interposto pela ora agravante.

Portanto, considerando as provas juntadas aos autos, restou decidido que “
no caso e, ao contrário do que alega o apelante, a multa imposta em cada caso foi arbitrada seguindo os parâmetros do artigo 57 do CDC e artigos 25 e 26 do Decreto Federal no 2.181/1997, com a devida fundamentação dos motivos que ensejaram a sanção pecuniária, respeitando o devido processo legal e se pautando no princípio do contraditório e da ampla defesa [...], não tendo que se falar em ausência de fundamentação do procedimento administrativo
”, não tendo que se falar em nulidade de pronto aferível.

Ademais, cumpre esclarecer que a decisão administrativa atende aos parâmetros fáticos e legais, portanto, não caracterizando desproporcionalidade ou falta de razoabilidade na aplicação da sanção administrativa.

Ainda, tem-se que o órgão fiscalizador, ao prolatar as decisões administrativas, indicou claramente quais os parâmetros foram utilizados para o arbitramento da multa, considerando ainda circunstâncias atenuantes e agravantes, não tendo que se falar em ausência de parâmetros ou de fundamentação no procedimento administrativo.

Portanto, considerando a legalidade do procedimento administrativo impugnado, bem como os fatos expostos e as provas anexas, tem-se que não deve ser alterado o valor da multa arbitrada.

Ademais, observa-se que os argumentos apresentados no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025